Tribunal: TJSP
Processo: 2199532-52.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CARACTERIZADA, NÃO DECORRIDO O LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES –

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CARACTERIZADA, NÃO DECORRIDO O LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES – PARIDADE ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE ANTERIOR EXECUÇÃO – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE, ANOTANDO-SE, CONTUDO, A SUPERVENIENTE EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO 474/22-CNJ E DO COMUNICADO CG No 628/22-TJSP, A SEREM OBSERVADOS PELO MM. JUÍZO A QUO – ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO.